Tribunal: TJDFT
Processo: 0749891-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749891-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA, ALUIZIO JOAQUIM, ANDERSON MACHADO PORTUGAL, ANTONIO CLAUDIO MARUM, ARMANDO CAVALCANTI BELOTA, JOAO PEREIRA BORGES, JOSE SERGIO MOREIRA, MARIO SERGIO PEREIRA DAS NEVES, ORCINO POUBEL TEIXEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 75759725 do processo n. 0008474-05.2011.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Alexandre de Oliveira Bezerra e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e indeferiu o pedido de realização de perícia contábil. Em suas razões recursais (ID 21544915), narra o agravante tratar-se de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, na qual restou determinado que o executado pagasse aos poupadores as diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão. Aduz a necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista a pendência de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n. 626.307 e do RE n. 1.101.937 (Tema 1075). Suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do agravado, ao fundamento de que a sentença coletiva proferida na ação civil pública somente beneficiaria poupadores que, à época do ajuizamento da ação, eram associados ao IDEC e deram autorização expressa à associação para a propositura da demanda, conforme decisão proferida pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário n. 612.043/SP. No mérito, sustenta que o feito deve ser extinto por falta de liquidez do título, porquanto o exequente não solicitou a prévia fase de liquidação. Afirma ter ocorrido excesso de execução, de modo que o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser a data da citação no cumprimento de sentença, e não na ação de conhecimento. Defende que deve ser aplicado o índice de 10,14% (dez inteiros e quatorze centésimos por cento) no mês de fevereiro de 1989, sob pena de enriquecimento sem causa dos agravados. Aduz que deveriam ser aplicados os índices de poupança para atualização monetária do débito. Assevera, ainda, ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais, haja vista a comprovação da garantia do juízo. Requer, assim, a suspensão do presente feito até o julgamento dos Recursos Extraordinários n. 626.307/SP, 1.438.263/SP e 1.101.937/SP (Tema 1075). Sucessivamente, pugna pela cassação da r. decisão, ante a ilegitimidade ativa do exequente. No mérito, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de liquidação de sentença. Subsidiariamente, requer a reforma do decisum para que: i) seja observada a incidência de juros de mora a contar da intimação para o cumprimento de sentença; ii) sejam aplicados os índices de poupança para atualização monetária do débito; iii) seja feita a “aplicação do índice devido de 20,36% no mês janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% já aplicado à época do fato”; e iv) seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais ou que estes sejam aplicados em patamar razoável, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 21544925 e 21544926). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. De início, tendo em vista que não se discute nos presentes autos o direito material aos expurgos inflacionários, não se vislumbra possível, na hipótese, a determinação de suspensão consubstanciada no julgamento do Recursos Extraordinários n. 626.307/SP e 1.438.263/SP. Nesse sentido, confira-se o claro precedente desta e. 2a Turma Cível, ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SUSPENSÃO DA AÇÃO. RESP 1.438.263-SP. ARE 770.371. RE 626.307/SP. RE 591.797. INAPLICABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL É DE TEMA DIVERSO. A decisão proferida pelo Min. Raul Araújo no REsp no 1.438.263/SP, determinando a suspensão de ações análogas, não alcança à presente discussão, uma vez que a questão da legitimidade ativa ad causam, além de contar com o trânsito em julgado decorrente do REsp 1.391.198/RS, julgado em 13/08/2014 pela 2a Seção do STJ, já teve o pedido quanto sua reanálise específica, referente à possível relativização, apreciada definitivamente por esta e. 2a Turma Cível, AGI 2015.00.2.028458-4, Acórdão 924.033, Rel. do Desembargador J.J. Costa Carvalho. (...) Finalmente, a suspensão pretendida pelo autor a partir da indicação do ARE 770.371, que, por sua vez, fundamenta-se nos RE 591.797 e RE 626.307, apenas tem lugar se o que se estivesse discutindo fosse o direito material aos expurgos inflacionários, o que não é o caso dos autos. (Acórdão n.1043703, 20140111630667APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 04/09/2017. Pág.: 246/250) Quanto à legitimidade ativa dos agravados para requererem o cumprimento individual de sentença coletiva, cediço o entendimento desta Corte de que os efeitos da coisa julgada formada na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 alcançam não somente os associados ao IDEC, mas todos os poupadores que tiveram suas reservas afetadas pelos planos econômicos em tela. Da mesma forma, em relação à suspensão do feito até o julgamento do RE n. 1.101.937/SP (Tema n. 1.075 do STF), ressalta-se que a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS, não sendo o caso de suspensão do trâmite processual. No tocante ao pedidos recursais de extinção do feito por ausência de liquidação de sentença, de incidência de juros de mora a contar da intimação para o cumprimento de sentença, de aplicação dos índices de poupança para correção monetária e de afastamento da condenação em honorários advocatícios, tampouco se constata a probabilidade de provimento do recurso, ante a jurisprudência dominante deste e. Tribunal. Veja-se, nessa linha, precedentes desta c. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo os cálculos apresentados pelo credor. 2. Embora haja a determinação de sobrestamento da tramitação dos recursos que versem sobre expurgos inflacionários, em curso em todo o País, tal determinação não constitui óbice ao julgamento da presente demanda por este Tribunal, porquanto tal providência não é cabível aos casos que estejam na fase de cumprimento de sentença, conforme decisão proferida no RE 626307/ SP. 3. A questão acerca da legitimidade ativa de poupadores não associados ao IDEC para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida na ação civil pública foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". 4. O cumprimento está lastreado em sentença coletiva proferida nos autos da ACP n. 1998.01.1.016798-9, a qual, segundo entendimento do STJ no Resp n. 1.391.198/RS, é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, razão pela qual não merece acolhimento a alegação do apelante no sentido de que não há abrangência territorial da referida decisão. 5. Preconiza o art. 98, § 2o do Código de Defesa do Consumidor a possibilidade de o consumidor distribuir aleatoriamente o cumprimento individual da sentença coletiva, afastando a aplicação do art. 516, inciso II, do CPC. 6. A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível à espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança, porquanto este índice é utilizado para a remuneração de cadernetas de poupança e, não, para atualização monetária do débito inadimplido. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 8. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, porquanto o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva. 9. É cabível no cumprimento de sentença a fixação de honorários advocatícios para remunerar o patrono do exequente por buscar o adimplemento do título, em razão da falta de pagamento voluntário no prazo legal. 10. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 11. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1262674, 07096757620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. CABÍVEIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, condenando-o na multa do art. 523, §1o, do CPC e no pagamento de honorários da fase de cumprimento de sentença (10% sobre o proveito econômico). 2. Ilegitimidade ativa. 2.1. A questão da legitimidade ativa para requerer o cumprimento do título judicial formado na referida ação civil pública foi solucionada de forma definitiva no próprio título transitado em julgado. 2.2. Essa circunstância fático-jurídica foi reconhecida sem qualquer ressalva pelo E. STJ, no julgamento do REsp no 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. 2.3. O RE 885.658/SP (2a Turma do STF), porque fundado no RE com Repercussão Geral 573.232/SC, não se aplica ao caso, tendo em vista que, naquele feito, discutiu-se a necessidade de representação processual para ajuizamento de ação coletiva em prol de associados pré-determinados, enquanto que na ação civil pública no 1998.01.1.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, a pretensão abrangeu todos os consumidores poupadores que mantinham caderneta de poupança no Banco do Brasil S/A, em janeiro/1989. 2.4. Além disso, na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, o IDEC atuou como substituto processual, não lhe sendo necessária autorização dos substituídos para agir em Juízo, almejando o alcance de direitos de natureza homogênea. 2.5. Desse modo, falta plausibilidade às alegações de ilegitimidade ativa. 2.6. A sentença proferida na ação civil pública não está restrita aos que outorgaram poderes ao Instituto de Defesa do Consumidor, mas sim aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido e, portanto, atinge a todos os consumidores do país. 2.7. Preliminar rejeitada. 3. Ilegitimidade passiva. 3.1. Em que pesem os argumentos do Banco do Brasil S/A, a instituição depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo das ações que objetivam a atualização das cadernetas de poupança em razão de expurgos inflacionários. 3.2. Restou pacificado pelo col. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do Recurso Especial 1.107.201/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 298), in verbis: "III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1o) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. (...)" (REsp 1107201/DF, Relator: Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 06/05/2011). 3.1. Preliminar rejeitada. 4. Prejudicial de prescrição. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.273.643 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 4.2. A sentença proferida na ação civil pública (1998.01.1.016798-9) transitou em julgado no dia 27/10/2009. 4.3. Assim, os correntistas deveriam propor o cumprimento individual da sentença até 28/10/2014, tendo em vista que não houve expediente forense no dia 27/10/2014 (Portaria Conjunta 72 de 25 de setembro de 2014, expedida por este Tribunal de Justiça). 4.4. Como o feito foi distribuído em 28/10/2014, não se verifica a ocorrência de prescrição. 5. Do termo inicial dos juros de mora. 5.1. A constituição do banco agravante em mora se deu com a citação válida ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública em debate, que ocorreu em 8/6/2013. 5.2. Dentro desse contexto, não merece reforma a decisão agravada, pois que proferida em harmonia com entendimento firmado, em julgamento de repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.370.899/SP e REsp. no 1.361.800/SP). 6. Juros remuneratórios. 6.1. De acordo com a decisão exarada pelo STJ (REsp 1392245/DF), a incidência dos juros remuneratórios nos cálculos de liquidação exige condenação expressa nesse sentido. 6.2. Assim, por não ter havido condenação expressa nos juros remuneratórios, esses não devem integrar o valor da condenação. 6.3. No entanto, nos cálculos apontados pelos exequentes não há a incidência de tais juros. 7. Expurgos posteriores. 7.1. De acordo com o entendimento alcançado pelo STJ no Tema 887, em sede de recursos repetitivos: "Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente." (RESP 1.392.245-DF, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, 2a Seção, Dje 7/5/2015). 7.2. Assim, plenamente cabível a incidência de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. 8. Aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989. 8.1. Tal ponto não deve ser apreciado, uma vez que essa questão não foi trazida na impugnação do agravante, muito menos abordada na decisão atacada. 8.2. Para fins de acesso às instâncias superiores é necessária a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido, o que não ocorreu no caso. 9. Atualização monetária. 9.1. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp n. 1.107.201/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a questão no sentido de que a reserva de poupança dos benefícios de previdência privada deve ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, incluídos os expurgos inflacionários, utilizando-se para o cálculo da atualização monetária o IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda. 9.2. Nesse ínterim, ressalvado entendimento anterior, o IRP é o índice a ser utilizado para corrigir diferenças de correção monetária de planos econômicos, somados aos expurgos posteriores àquele postulado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 e deferido na sentença exequenda. 9.3. Após o pedido de cumprimento da sentença, aplica-se o INPC, índice oficial adotado pelo Tribunal. 10. Honorários advocatícios. 10.1. Não se discute acerca do cabimento, no cumprimento de sentença, da fixação de honorários advocatícios para remunerar o patrono do exequente por buscar o adimplemento do título, em razão da falta de pagamento voluntário por parte do devedor. 10.2. Da literalidade do art. 523, § 1o, do CPC, depreende-se que, não efetuado o pagamento voluntário no prazo assinalado, a multa de dez por cento e os honorários de dez por cento incidirão, independente do fato de haver depósito efetuado para fins de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. 10.3. Portanto, em face da constatação de que houve depósito para fins de impugnação e de que não houve pagamento voluntário da obrigação, os percentuais a título de multa e de honorários advocatícios devem ser incluídos no cálculo do débito. 11. Prequestionamento. 11.1. Com relação ao pedido de prequestionamento da matéria, a jurisprudência é pacífica ao considerar que o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos suscitados pela parte, desde que apresente razões suficientes de seu convencimento, ensejando prequestionamento implícito. 12. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1148429, 07136576920188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Não há que falar em suspensão do feito, com base no Tema no 1075 do STF, quando a matéria não se encontra pendente de apreciação, seja porque o referido assunto (limites da competência territorial, nos termos do artigo 16, da Lei de Ação Civil Pública) não tenha sido invocado, seja porque sobre ele já exista decisão preclusa. Conforme entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n° 724), possuem legitimidade ativa para ajuizar ação de cumprimento individual da sentença coletiva, com fundamento na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, os poupadores e seus herdeiros, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC e de seus domicílios, sendo impossível a análise das questões novamente, quando do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Pedido de substituição do expurgo inflacionário pelo índice de 10,14% para fevereiro de 1989 não pode ser admitido, por nítida ofensa à coisa julgada material. (Acórdão 1279410, 00405394820148070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. CONHECIMENTO PARCIAL. TESES RECURSAIS ABRANGIDAS PELA COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO ACERCA DOS TEMAS. MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 612.043 (TEMA 499). NÃO APLICAÇÃO AO CASO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. EXCESSO DE EXECUÇÀO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo as questões referentes à limitação da abrangência da sentença coletiva à competência territorial do órgão prolator e à aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 já sido discutidas e decididas em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação por meio de recurso de agravo de instrumento. 2. Inexiste interesse quanto à alegação da inclusão de juros remuneratórios, mormente quando verificado que o encargo já havia sido excluído dos cálculos apresentados pelos exequentes. Conhecimento parcial. 3. Não se aplica ao caso a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 612.043 (Tema 499), pois a repercussão diz respeito às ações coletivas de rito ordinário, o que não se confunde com situação em análise que trata de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, a qual possui rito e regras próprias. 4. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 5. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 7. A Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 8. A ausência de adimplemento voluntário da obrigação autoriza o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. 9. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (STJ, Súmula 517). 10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1280290, 07019108820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a princípio, não se vislumbra a probabilidade do direito e nem de provimento do recurso. Além disso, observa-se que a fase de cumprimento de sentença segue regularmente perante o Juízo de origem, em direção à satisfação do débito exequendo. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora